Tribunal: TJBA
Processo: 8012796-20.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8012796-20.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO LEITE DE OLIVEIRA

Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação
Cível interposta

por consumidora
contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de empréstimo bancário
.
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros aplicada no contrato configura abusividade apta a justificar a revisão judicial do pacto; (ii) estabelecer se a capitalização mensal dos juros está legalmente autorizada e contratualmente pactuada de forma válida.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4.
As taxas aplicadas no contrato — 1,43% ao mês e 18,58% ao ano — situam-se abaixo da média de mercado para operações semelhantes na data da contratação, conforme dados do Banco Central, inexistindo onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada ao consumidor. 5.
A capitalização mensal de juros é válida desde a edição da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, sendo admitida quando expressamente pactuada. 6. O contrato evidencia a pactuação da capitalização, ao prever taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 246 e Súmula 541), é suficiente para autorizar sua cobrança. 7. Não configurada conduta ilícita por parte da instituição financeira, tampouco demonstrado dano moral indenizável, é indevida qualquer reparação a esse título.

8
. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º

8012796-20.2023.8.05.0080
, sendo Apelante
MARIA DO CARMO LEITE DE OLIVEIRA

e Apelado

BANCO BMG SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07